Tribunal: TJBA
Processo: 0500139-97.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500139-97.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Ailton Oliveira de Jesus e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: Ailton Oliveira de Jesus e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MODALIDADE DE PAGAMENTO DO CRÉDITO JUDICIAL. LIMITE PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FIXADO EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO TETO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou o prosseguimento da execução mediante expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O ente municipal sustenta que a forma de pagamento fixada na decisão viola a legislação constitucional e municipal aplicável, pois o valor executado (R$ 68.903,03) supera o limite estabelecido pela Lei Municipal nº 642/2013 para pagamento por RPV, requerendo que a quitação do débito ocorra mediante expedição de precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito decorrente do cumprimento de sentença, cujo valor supera o limite fixado em lei municipal para obrigações de pequeno valor, deve ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou mediante expedição de precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 100 da Constituição Federal estabelece o regime de precatórios como regra para o pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública, admitindo exceção apenas para obrigações de pequeno valor definidas em lei própria do ente federativo.
4. O § 4º do art. 100 da Constituição Federal autoriza os municípios a fixarem, por lei, o limite para as requisições de pequeno valor, desde que não inferior ao montante correspondente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social.
5. O Município de Teixeira de Freitas editou a Lei Municipal nº 642/2013, que estabelece como obrigação de pequeno valor aquela cujo montante seja igual ou inferior ao valor do maior benefício do RGPS.
6. O teto previdenciário aplicável, conforme Portaria Interministerial MPS/MF nº 6, corresponde a R$ 8.157,41, valor que define o limite máximo para pagamento por RPV no âmbito municipal.
7. O crédito executado, no montante de R$ 68.903,03, ultrapassa significativamente o limite legal estabelecido, impondo a observância do regime de precatório para satisfação da obrigação.
8. A sentença, embora correta ao homologar os cálculos apresentados, incorre em error in procedendo ao determinar o pagamento mediante RPV em valor superior ao teto fixado pela legislação municipal e pelo parâmetro constitucional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJ/PB, AI nº 0827651-43.2024.8.15.0000, Rel. Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0500139-97.2014.8.05.0256,
tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e

Apelad
o
AILTON OLIVEIRA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO APELO
.